Tribunal: TJDFT
Processo: 0723595-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723595-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPPE DA SILVA DE OLIVINDO, ARLEY ALEXANDRE DE SOUSA BATISTA, JULLYANA ANDRESSA LOPES DE OLINDO AGRAVADO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FELIPPE DA SILVA DE OLIVINDO, ARLEY ALEXANDRE DE SOUSA e JULLYANA ANDRESSA LOPES DE OLINDO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação indenizatória de no 0703243-44.2025.8.07.0007, movida em desfavor de IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos requerentes, sob os seguintes fundamentos (ID 235954299): “Inicialmente, verifico que consta pedido de antecipação de tutela formulado na petição inicial, sem a respectiva sinalização de TUTELA/LIMINAR no momento da distribuição do processo. RETIFIQUE-SE a autuação para a correta alocação da demanda quando da conclusão. Ref. emenda à inicial id. 233765696. RETIFIQUE-SE o polo passivo da demanda. As partes foram intimadas a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. O quarto e quinto requerentes, acostaram carta de benefício previdenciário, atestando a concessão da aposentadoria por invalidez e por incapacidade permanente, respectivamente. O primeiro, o segundo e o terceiro requerentes, anexaram cópia de extratos bancários. Não obstante, consoante delimitado na decisão retro, as partes são declarantes do imposto de renda pessoa física, tendo apresentado declaração no ano de 2024. Não apresentaram, no entanto, a documentação requerida, tampouco acostaram contracheques ou extratos de rendimentos. Ademais, quanto ao superendividamento alegado pelo primeiro e segundo autores, importa salientar que dívidas resultantes de contratação voluntária de empréstimos, além de ter gerado-lhes renda, configuram expressão de sua autonomia da vontade, e, por isso, não devem ser consideradas como redutoras da capacidade econômica para aferição da hipossuficiência. Assim, tenho como não demonstrada a hipossuficiência alegada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias. A petição inicial ainda carece de reparos. Assim, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no mesmo prazo, a fim de: - esclarecer o pedido de devolução do valor pago a título de aquisição do veículo, tendo em vista que, ao id. 233765695, afirma estar na posse do bem e não formulou pedido final de mérito de rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e o primeiro réu; - esclarecer o pedido de indenização por danos materiais, no que se refere ao aluguel do veículo junto à empresa Localiza, tendo em vista que menciona que os valores envolvem "aluguel + caução", sendo que, via de regra, a caução é devolvida ao cliente após a entrega do veículo. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, mormente diante da necessidade de envio da contrafé ao réu, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias, a fim de evitar futura alegação de nulidade na citação.” (grifos originais) Em suas razões, os agravantes requerem seja deferida a antecipação da tutela, para conceder a justiça gratuita aos agravantes, comunicando-se com urgência o juízo de origem; subsidiariamente, pedem seja deferido o efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo total provimento ao presente recurso, para reformar a decisão interlocutória ora combatida. Argumentam, em resumo, não possuírem condições para arcar com as custas e despesas processuais. Destacam que os agravantes Jullyana e Arley são casados, sendo este o único responsável pelo sustento da família. Já o agravante Felippe, embora exerça a advocacia, não aufere renda suficiente para arcar com os custos do processo, o que foi devidamente comprovado por meio dos extratos bancários juntados aos autos. Dessa forma, a simples existência de declaração de imposto de renda, por si só, não pode ser considerada indicativo automático de capacidade financeira, sendo necessário observar a real situação econômica dos agravantes. O indeferimento com base apenas na formalidade da declaração desconsidera a realidade fática financeira de cada um, afrontando, inclusive, o princípio da ampla defesa e do acesso à justiça. Asseveram não ser necessário, para a concessão da benesse, prova de situação de miserabilidade, mas sim prova de que o recolhimento das custas processuais, as quais no caso representam quase R$ 800,00 (oitocentos reais) para cada autor, totalizando quase R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), possa ser um obstáculo ao acesso à justiça, até porque, tal situação afrontaria inclusive, cláusula pétrea contida na Constituição Federal – CF, qual seja, a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV). Assim, ao contrário do entendimento do juízo de piso, é sim plenamente cabível a concessão da assistência judiciária gratuita em favor dos agravantes (ID 72827444). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação indenizatória de no 0703243-44.2025.8.07.0007, na qual os autores, ora agravantes, buscam, em face dos réus, a condenação pelo pagamento de danos materiais e morais experimentados (ID 22535971). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese concreta, nada obstante os fundamentos externados pelo Juízo a quo, vê-se, claramente, que os agravantes não detêm condições financeiras bastantes para arcar com as custas processuais. Observa-se ser o recorrente Felippe da Silva advogado, tendo acostado extrato bancário de 4 meses do ano em curso, através do qual é possível constatar a existência de movimentações financeiras baixas e espaçadas, resultando em saldo negativo ou diminuto nas suas contas bancárias (IDs 72827449 e 72827450). Da mesma forma é a situação da agravante Jullyana Andressa, do lar, a qual apresenta saldo negativo em sua conta corrente (ID 72827451), assim como do recorrente Arley Alexandre, enfermeiro (ID 72827448 - saldo negativo), estando este último, inclusive, enfrentando situação de superendividamento (autos de no 0704809-28.2025.8.07.0007 - ID 72827447). Ademais, acerca dos demais requerentes na origem, o próprio Juízo a quo pontuou serem pensionistas, tendo estes apresentado carta de benefício previdenciário, atestando a concessão da aposentadoria por invalidez e por incapacidade permanente. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência dos requerentes, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser a eles concedida. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator